Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706450-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BRENO FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de pedido de dilação de prazo no agravo de instrumento interposto por LUCAS BRENO FERREIRA DA COSTA na ação ordinária por si ajuizada em face de OI S.A. contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que denegou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. A decisão agravada consignou, in verbis: “A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o autor optou por juntar apenas a declaração de isento do imposto de renda. Não juntou os extratos de contas bancárias. Em consulta realizada ao SISBAJUD, verifico que a parte tem relacionamento com 19 instituições bancárias diferentes. O silêncio da parte sobre as contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício.” (ID 148406218 autos de origem) Irresignado, o autor recorreu, aduzindo, em síntese, que a documentação juntada na ação principal seria suficiente à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Em despacho em ID n. 44032043, este relator determinou a intimação do agravante “para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação da carteira de trabalho, de extratos bancários ou dos 3 (três) últimos contracheques, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC”. O agravante, em petição em ID n. 44347905, requereu a dilação do prazo de 15 dias, a fim de que seja possível a apresentação de toda a documentação requerida por este d. Juízo. Vieram os autos conclusos. Nos termos do art. 139, VI e parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC[1], antes de encerrado o prazo regular, incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Desta forma, diante da alegação do agravante no sentido de que “está diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça”, DEFERE-SE o pedido de dilação do prazo de 15 (quinze) dias, como meio de conferir maior efetividade à tutela do direito, nos termos do já citado art. 139, VI, e do art. 932, I, do CPC[2], para fins de cumprimento do despacho de ID n. 44032043. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (...) Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;